Tribunal: TJDFT
Processo: 0011653-68.2016.8.07.0001
Órgão julgador: LUCIMEIRE MARIA DA SILVA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2022-04-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Número do processo: 0011653-68.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. APELADO: ALVARO JANUARIO CORDEIRO NETO D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por BRB BANCO DE BRASILIA S.A. em face da sentença prolatada pelo Juízo da 1a Vara de Execução de Títulos Extrajudiciais e Conflitos Arbitrais de Brasília que, nos autos de ação de execução de título extrajudicial ajuizada contra ALVARO JANUARIO CORDEIRO NETO, ora apelado, extinguiu o processo, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso III, § 1o, do Código de Processo Civil. O recurso de apelação foi interposto desacompanhado da guia de preparo e do respectivo comprovante de pagamento, de maneira que, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, o despacho de ID 33782984 determinou ao apelante a juntada de comprovante do recolhimento em dobro do preparo, sob pena de deserção. Ocorre que a parte, alegando que as custas foram devidamente recolhidas, juntou aos autos o respectivo comprovante de pagamento do preparo na forma simples (ID 33850738). Assim, nos termos do artigo 1.007, §4o, do Código de Processo Civil, intime-se o recorrente para, no prazo de 5 dias, recolher o valor que falta para perfazer o equivalente ao dobro do preparo, sob pena de deserção. Publique-se. Brasília, 28 de março de 2022. Desembargadora LUCIMEIRE MARIA DA SILVA Relatora